Tribunal: TJDFT
Processo: 0705642-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CURADORIA DE AUSENTES. IDENTIFICAÇÃO DA NATUREZA DE QUANTIA BLOQUEADA. OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DOS EXECUTADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio de numerário pelo sistema SisbaJud para que esta informe a natureza da respectiva conta bancária, a fim de que a Curadoria de Ausentes possa bem exercer o seu múnus público de defesa dos executados
2. Conforme disposto no art. 854, §3o, I do CPC, é ônus do executado alegar e comprovar que as verbas tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Além disso, tal defesa é faculdade do devedor por serem as quantias de sua esfera patrimonial, em regra disponível.
3. Muito embora os executados tenham sido citados por edital, impossível crer que os devedores não tenham conhecimento das inúmeras constrições realizadas, mesmo porque, as instituições financeiras comunicam a seus clientes quando existe qualquer quantia bloqueada decorrente de ordem judicial. Certo é que a não insurgência dos devedores, até o momento, não encontra amparo em suposto desconhecimento do bloqueio de valores, uma vez que tem acesso à suas contas bancárias.
4. A inércia dos devedores não corrobora a tese exposta nas razões recursais, em que se busca transferir ao Poder Judiciário e à instituição financeira o encargo probatório que, legalmente, competiria aos próprios executados.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.